Tribunal: TJES
Processo: 5000530-82.2023.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-82.2023.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BENEDITO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo bancário, determinou a restituição simples dos valores descontados da conta do autor, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e autorizou a compensação entre o valor depositado e a condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato de empréstimo celebrado; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados; (iii) aferir a legitimidade e razoabilidade da indenização por danos morais fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação, conforme determina o art. 429, II, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

4. Os documentos apresentados, consistentes em telas de sistemas internos e registros de acesso, não possuem elementos técnicos idôneos que comprovem a contratação válida do empréstimo.

5. Nos termos do art. 14 do CDC, configurada a falha na prestação do serviço e o dano ao consumidor, impõe-se a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

6. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo confirmado pela jurisprudência deste Tribunal.

7. A compensação entre o valor liberado e os valores restituídos já foi corretamente autorizada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação de empréstimo impugnado pelo consumidor.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na realização de empréstimo sem autorização, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, II; 428, I; 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5014303-82.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025;
TJES, Apelação Cível n. 5005697-07.2023.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000530-82.2023.8.08.0043
.

APELANTE:
BANCO

BRADESCO
S
. A.

APELADO:
BENEDITO
DA SILVA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Banco Bradesco S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Santa Leopoldina nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição” proposta em face do apelante por Benedito Da Silva, que acolheu os pedidos contidos na petição inicial para “DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 0000485690220, NO VALOR de R$ 3.155,23 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos); II - DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, de maneira simples, do montante descontado da conta do Autor, com a devida atualização a partir dos descontos e juros de mora a contar da citação; III - CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a contar desta sentença; IV – AUTORIZAR a compensação entre o valor da condenação e aquele inicialmente disponibilizado na conta do Autor, devidamente atualizado”. Sem custas e honorários advocatícios”.

Nas razões recursai
s,
alegou o apelante, em síntese, que: 1) “trata-se de um contrato de empréstimo pessoal cujos descontos ocorrem em conta corrente, ou seja, não existe qualquer desconto junto ao INSS e tal fato se corrobora pela falta de juntada de contracheque pela parte autora”; 2) “o cliente poderia ter acionado qualquer canal de relacionamento do banco para devolução do valor não reconhecido”; 3) “não há que se falar de ato ilícito pelo réu, visto que a contratação foi feita com dados de segurança, como senha e Biometria e somente a parte autora poderia ter efetuado tal transação”; 4) “o desconto no valor de R$ 243,77 se deve a mora pela falta de pagamento”; 5) “não houve qualquer dano à autora”; 6) “requer a compensação do crédito liberado em favor da parte autora”; 7) “não há prova concreta nos autos que em favor das alegações do Apelado que justifique a condenação do Apelante no absurdo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais” e 8) “Ainda que se considere a falha no serviço prestado pelo Apelante, certo é que o quantum indenizatório arbitrado foi por demais”.

Requereu provimento do recurso para reforma da “a r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral em sua totalidade.”

A matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiai
s e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
d
o
consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se
ine
xigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
o

consumidor
.

Contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, dispõe o art. 428, I, do Código de Processo Civil que “cessa a fé do documento particular quando: I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade” e o art. 429, II, do mesmo diploma legal, estabelece que “incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

A respeito do ônus da prova na questão de autenticidade do documento, o Superior Tribunal de Justiça firmou,
por meio
do Tema 1061, o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Portanto, era responsabilidade do banco
recorrido
comprovar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo, o que efetivamente não aconteceu. Isso porque os documentos acostados aos autos, especialmente o de id 11679736 (Rastreabilidade de Acesso ao Cliente via Canal de Atendimento Bradesco), embora indiquem etapas do suposto processo de contratação, não apresentam elementos técnicos idôneos, como geolocalização, biometria facial ou qualquer mecanismo de verificação segura, não sendo, por isso, aptos a comprovar a validade da assinatura nem a regularidade do negócio jurídico.

Além do mais
,
o magistrado
sentenciante
salientou que “o Réu foi incapaz de apresentar qualquer documento que comprovasse, efetivamente, o negócio jurídico, sobretudo porque as impressões de telas produzidas unilateralmente, por si só, são incapazes de provar a regularidade da contratação.”

O apelante pugnou a compensação do valor recebido pelo apelado. Com base no documento de id 11679737, a instituição financeira depositou no dia 08-09-2023 a quantia de R$ 3.155,23 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) na conta do apelado, fazendo jus à compensação desse valor em sua condenação, contudo o magistrado já havia autorizado tal compensação.

Seguindo esse raciocínio,

foi

acertada a conclusão da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), qual seja, a efetiva demonstração de vontade em contratar o empréstimo. Logo, restou comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que o
apelante
não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato.

Consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços, é objetiva, porquanto é preciso apenas que haja comprovação do dano suportado pelo consumidor, inexistindo, portanto, necessidade de elemento volitivo.

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora
apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à
manutenção
do
pleito
. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$2.000,00 (
dois
mil reais), que proporcionará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Oportunamente colaciono julgados em sentido idêntico:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE DE LAUDO UNILATERAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional à ofensa experimentada.

[...]

(Apelação Cível n. 5014303-82.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Janete Vargas Simões, data da publicação/fonte: Dje 13-05-2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

6.O dano moral é caracterizado pela privação prolongada de parte dos valores da aposentadoria do autor, sem comprovação do contrato pelo banco, o que justifica o quantum fixado em R$ 2.000,00, sendo o valor razoável diante das circunstâncias do caso.

[...]

(Apelação Cível n. 5005697-07.2023.8.08.0035,
Segunda
Câmara Cível, Relator Des.
Fábio Brasil
N
ery
data da publicação/fonte: Dje 16-12-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recuso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.